Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708400-89.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal (Id. 65504139) em face do v. Acórdão Id. 64783332. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora